Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713770-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Verônica Aranha Kawagoe contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0711181-55.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada (ID 229421281). Alega que a penhora de rendimentos determinada na decisão de ID 225735284 é gravosa e compromete sua subsistência. Diz que a ausência de prévia intimação para a penhora é causa de nulidade absoluta. É o breve relato. Decido. Inicialmente, não há que se falar em nulidade, uma vez que no processo civil brasileiro, a regra geral é que a impugnação à penhora ocorre após a sua realização. No presente caso, o executado teve oportunidade de impugnar a presente constrição. Relativamente à alegação de comprometimento da subsistência, o pleito deve ser rejeitado. Os documentos apresentados pela executada não demonstram que a penhora de 10% sobre seus rendimentos não causa onerosidade excessiva. Conforme documento de ID 226688923, a executada é servidora pública, o que lhe confere segurança e estabilidade, recebe remuneração bruta superior a R$ 5.000,00 e não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras. A constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 229421281. Sem honorários – S. 519/STJ.” Em suma, a Agravante sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, aduzindo que a decisão que determinou a penhora de seus proventos ocorreu sem sua prévia intimação. Alega que a constrição ordenada é excessivamente onerosa, porquanto já houve determinação de penhora de parte dos seus proventos, no Processo no 0703085-51.2018.8.07.00, no mesmo percentual. Defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial, especialmente com a acumulação de constrições, violando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da medida. Assevera que a manutenção da penhora importará graves prejuízos ao esforço de subsistência do devedor e de sua família e, consequentemente, afrontará o princípio da dignidade da pessoa humana. Juntou documentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para indeferir a penhora de parte dos seus rendimentos. Preparo comprovado (Id. 70649721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, consigno que não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa por não ter sido a devedora intimada previamente sobre a penhora determinada, por ser ato posterior ao ato constritivo e não anterior. Assim estabelece o Código de Processo Civil: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” Quanto à impenhorabilidade alegada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigma, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. No caso em destaque, a Agravada juntou os comprovantes de seus proventos, demonstrando que recebe os valores de R$ 3.275,86 de sua aposentadoria (Id. 70648465), R$ 6.431,64 de pensão por morte (Id. 70648469, pág. 3) e R$ 3.814,43 de outra pensão (Id. 70648470, pág. 3), totalizando a quantia mensal líquida de mais de R$ 13.500,00, montante superior à média do que recebem os brasileiros e ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Acrescento que a Agravante apenas colacionou aos autos o comprovante de determinação da constrição no Processo n. 0703085-51.2018.8.07.00, sem apresentar os comprovantes de suas despesas usuais, a fim de averiguar a sua real capacidade econômica. Sendo assim, a Agravante não comprovou que a penhora determinada a impedirá de viver com dignidade. Ainda, a Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora